Tribunal: TJES
Processo: 5004489-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PRODUTIVA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – PREVISÃO DOS ARTS. 5º, XXVI, DA CF/1988, 833, VIII, DO CPC/2015 E 4º, § 2º, DA LEI N. 8.009/90 – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INEXIGÊNCIA DE QUE O BEM SEJA UTILIZADO PARA MORADIA – CAPITAL SOCIAL SUPOSTAMENTE ELEVADO – REQUISITO NÃO RELACIONADO AO PORTE DA PESSOA JURÍDICA, E SIM, À DIMENSÃO DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Há tranquilo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que “por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída” (Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.957.754/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/10/2022, DJe de 10/10/2022).

2)
À falta de manifestação judicial em momento anterior acerca da alegada impenhorabilidade do bem imóvel, não se aplica no caso concreto o invocado art. 505 do CPC/2015, de acordo com o qual “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, já que a decisão que havia rejeitado a primeira impugnação e mantido a penhora dos bens imóveis indicados pelos executados, não versou sobre a sua impenhorabilidade.

3)
A regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88, c/c art. 833, VIII, do CPC/2015) exige o preenchimento de dois requisitos: (i) o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) seja explorado pela família.

4)
Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impondo-se, sim, que seja o meio de seu sustento e de sua família, por nele desenvolver a atividade agrícola.

5
)
O fato de a pessoa jurídica ostentar elevado capital social não afasta o direito dos executados/agravados, tendo em vista que o conceito de “pequena propriedade rural” se relaciona à sua dimensão, e não propriamente ao porte da pessoa jurídica nela sediada.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id origem 23453172) que, em “
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
” ajuizada em face de
Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda.
e
João Armando Caixeiro de Assis
, reconheceu a impenhorabilidade da propriedade rural dos executados, registrada sob a matrícula n° 12.625 perante Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

Nas razões recursais (Id 4870769), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ocorreu preclusão temporal, na medida em que os executados/agravados, no momento em que tiveram oportunidade de se manifestarem quanto a penhora, mantiveram-se inertes, não apresentando recurso;

(ii)
a agravada Agrofruta ostenta capital social multimilionário, não podendo ser considerada “pequeno produtor rural”;
(iii)
a impenhorabilidade descrita no art. 833, VIII, do CPC/2015 tem como escopo proteger o local onde o pequeno produtor rural reside e dali tira o seu sustento por meio da agricultura familiar, o que não é o caso dos autos;
(iv)
o executado João Armando Caixeiro de Assis é empresário que mora em apartamento de alto nível em frente ao mar em Itapuã, Vila Velha/ES, área das mais nobres deste Estado, enquanto o imóvel penhorado encontra-se localizado em Domingos Martins;
(v)
o imóvel rural é um verdadeiro parque fabril de grandes proporções, sendo inverídicas as alegações de que seria explorado por pequeno produtor rural em agricultura familiar;
(vi)
as frutas processadas na fábrica vêm de diversos produtores, o que derruba a tese de que os executados/agravados exploram a agricultura familiar para sua alimentação e sobrevivência;
(vii)
os executados/agravados indicaram à penhora a linha automatizada completa de produção da indústria, o que comprova que não há agricultura familiar que necessite de amparo judicial extraordinário do Poder Judiciário para proteger o local onde o pequeno produtor rural reside e dali tira o seu sustento; e
(viii)
a declaração de impenhorabilidade do bem de família prescinde da demonstração inequívoca de que a exploração de agricultura familiar no referido imóvel é a fonte primária de subsistência do executado e de sua família, além da demonstração da condição de moradia permanente do devedor ou da entidade familiar, o que não restou demonstrado nos autos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que demanda, em suma, aferir se o imóvel dos agravados, que se encontra matriculado sob o nº 12.625 perante Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES, está revestido da impenhorabilidade que recai sobre a pequena propriedade rural produtiva.

De saída, rejeito a tese recursal de que a arguição de
impenhorabilidade
do imóvel

estaria alcançada pela preclusão temporal.

Há tranquilo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que “
por se tratar de matéria de ordem pública,
a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo
, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída
” (Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.957.754/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022 – destaquei).

Diante disso, desacolho a argumentação da parte recorrente no sentido de que os executados/agravados tiveram oportunidade anteriormente de se manifestarem sobre a penhora de bens e, inclusive, indicaram bens móveis a serem constritos, mas não arguiram a impenhorabilidade do bem imóvel.

Confira-se:

“(...) 4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que
o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública
, inafastável pela vontade das partes. Precedentes (...)

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.940.297/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/9/2021, DJe 28/9/2021)

Diante disso, à falta de manifestação judicial em momento anterior acerca da alegada impenhorabilidade do bem imóvel, não se aplica no caso concreto o invocado art. 505 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”, já que a decisão que havia rejeitado a primeira impugnação e mantido a penhora dos bens imóveis indicados pelos executados (Id origem 15000350), não versou sobre a sua impenhorabilidade.

Enfim tangenciando o mérito recursal propriamente dito, rememoro o que dispõe o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal:
“
A
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”
.

Na mesma linha do texto constitucional, apregoa o art. 833, inciso VIII, do CPC/2015 que é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”, enquanto o art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90 preconiza que
“Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
”.

Tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família, quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, constituem corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia, enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90), a segunda objetiva assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família (art. 833, inciso VIII, do CPC/2015).

In casu
, os agravados buscam proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88, c/c art. 833, VIII, do CPC/2015), a qual exige o preenchimento de
2 (dois) requisitos
, quais sejam:
(i
)
o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e
(
ii)
seja explorado pela família.

Atenho-me ao segundo requisito, uma vez que o tamanho da propriedade rural, para fins de impenhorabilidade, não integra a irresignação recursal, que se limita, como dito, a alegada descaracterização do bem imóvel como sendo “pequena propriedade rural” da qual o agravado João Armando retira a subsistência própria e de sua família.

Reitero a afirmativa anterior de que as regras de impenhorabilidade do bem de família rural, assim como as da pequena propriedade rural, estão firmadas no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, garantindo-se ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual lhe seja possível extrair condições dignas de subsistência.

Partindo da premissa de que as regras de impenhorabilidade do bem de família rural estão firmadas no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, considero desacertada a tese recursal de que o imóvel rural no qual está sediada a empresa executada (Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda.) não pode ser considerada impenhorável pelo fato de o seu sócio-proprietário – o 2º executado João Armando Caixeiro de Assis – residir em imóvel de elevado padrão em Vila Velha, conforme consta de sua qualificação.

Afinal, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impondo-se, sim, que seja o meio de seu sustento e de sua família, por nele desenvolver a atividade agrícola.

Nesse sentido:

“(...) 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.591.298/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017)

Por sua vez, o fato de a pessoa jurídica ostentar elevado capital social (Id origem 10005199), de igual forma, não afasta o direito dos executados/agravados, tendo em vista que o conceito de “pequena propriedade rural” se relaciona, salvo melhor juízo, à sua dimensão, e não propriamente ao porte da pessoa jurídica nela sediada.

Por derradeiro, embora detenha a informação de que, em recente julgamento, a egrégia Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal, por maioria de votos, afastou a impenhorabilidade do mesmo imóvel em demanda executória envolvendo a ora agravada Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda. e Credcob Assessoria de Cobranças Ltda.
1
, o meu posicionamento sobre a matéria perfilha o entendimento manifestado naquele julgamento pelo Relator vencido, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido de afastar a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n° 12.625 perante Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e lhe
nego provimento
.

É como voto!

___________________________________

1
TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 50100681820218080024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rel. designado para acórdão Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/07/2023 – PJe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.